Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710217-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: MOHAMAD MOUSSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de decisão de ID 54271219 que não conheceu do apelo interposto pelo embargante em razão da deserção. Informa que apesar da ausência de juntada do comprovante de pagamento o mesmo fora realizado dentro do prazo. Assim, alega omissão em relação a vinculação da guia. Subsidiariamente, requer que seja realizada nova intimação para recolhimento do preparo. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado para que seja conhecida a apelação interposta. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) A decisão de forma clara e coerente esclareceu que devidamente intimado para recolher o preparo em dobro, o apelante não se manifestou. O próprio embargante reconhece a ausência de juntada do comprovante do pagamento. O Código de Processo Civil é expresso ao prever a necessidade da juntada da comprovação do pagamento juntamente com o recurso e a impossibilidade de complementação. A alegação de omissão sequer possui lógica, pois a parte alega “omissão em relação a vinculação da guia nos autos”, portanto, não é possível afastar a deserção. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, "à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro" (AgInt no AREsp 1.825.598/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 20/12/2022). 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 71.280/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Nesse descortino, resta evidente, de forma inequívoca, que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. O embargante aponta omissão na decisão por suposta vinculação sem sequer fundamentar a alegada tese. Além disso, faz pedidos sem fundamentação legal, afinal o Código de Processo Civil veda a possibilidade de complementação do preparo após devida intimação, demonstrando claramente o intuito protelatório do recurso. Portanto, necessária aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC/2015, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 3. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar a embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão n.1114293, 20150111200102APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: 303/312) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRIANÇA. PROTEÇÃO IRRESTRITA. AGRESSÃO FÍSICA E MENTAL. ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS QUANTO À CRIANÇA. DANO MORAL POR RICOCHETE NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA. (...) 12. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 13. O embargante será condenado a pagar multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. 14. O caráter protelatório dos embargos de declaração se evidencia quando estão ausentes os defeitos previstos no art. 1.022 do CPC. 15. Apelação parcialmente provida. (Acórdão n.1114213, 20150710301079APC, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: 201-217) Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa que deverá ser convertida ao embargado, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 15:10:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador